Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-79.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001379-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO - CPF: 395.222.611-49 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO JAIME RAMOS - CPF: 137.806.898-04 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO – REABERTURA DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – OMISSÃO – VICIO DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Verificado na espécie que houve omissão no acórdão quanto à reabertura do prazo para o recolhimento do preparo, é caso de atribuir efeitos infringentes ao acórdão, a fim de sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001379-79.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGDO: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

Proc. referência
: Ação de Cobrança c/c Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e pedido liminar de tutela de urgência n. 0001379-79.2014.8.11.0041, 859550 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada no Recurso de Apelação, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessidade de reabertura de prazo para o recolhimento do preparo.

Contrarrazões apresentadas no Id.
195103671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada no Recurso de Apelação, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Para a embargante o acórdão é omisso porque não estabeleceu o prazo para o recolhimento das custas processuais.

No caso, a ora embargante requereu a gratuidade da justiça, portanto, foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência e, após a juntada de documentos, o pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Intimada para fazer o preparo, a agravante não cumpriu a determinação.

O prazo de cinco dias concedido para a agravante comprovar o pagamento, decorreu sem que a providência fosse atendida, o que importou na deserção do recurso, todavia,
ainda dentro do prazo para recurso
, qual seja, de 15 (quinze) dias, para ora embargante recorrer por meio de agravo interno.

Fora interposto o agravo interno contra a decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no recurso de apelação.

Sucede que na decisão que negou provimento ao referido agravo interno foi revogada a decretação da deserção, contudo não foi reaberto o prazo para o recolhimento do preparo do recurso.

Logo, com razão a embargante, é caso de reabrir o prazo para pagamento do preparo.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração,

para sanar o vício apontado e, por conseguinte, aplicar o efeito modificativo, para que a parte dispositiva da decisão ora impugnada tenha a seguinte redação:

“Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

Revoga-se
a decisão de Id.

184071651, aguarde-se o trânsito em julgado deste recurso de Agravo Interno. Após, intime-se a recorrente para realizar o preparo do recurso de Apelação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024